Tribunal: TJSP
Processo: 1022064-20.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Prescrição não configurada. Ação fundada em direito pessoal. Prazo prescricional decenal. Artigo 205 do Código Civil. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Prescrição não configurada. Ação fundada em direito pessoal. Prazo prescricional decenal. Artigo 205 do Código Civil. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada (987,22 % ao ano) é muito superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito da mesma espécie (128,18% ao ano).
RECURSO PROVIDO (prescrição afastada) e JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.